Tribunal: TJDFT
Processo: 0710375-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710375-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO DANIELI JUNIOR AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo instrumento contra a decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por CARLOS ROBERTO DANIELI JUNIOR em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade de fatura e para que a requerida se abstenha de realizar a suspensão dos serviços e de promover a inclusão de seu nome em cadastro de proteção ao crédito. Relata que a requerida emitiu fatura no valor de R$ 65.883,48 (sessenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos) em razão de inspeção na unidade consumidora, que teria constatado ligação invertida no sistema de medição de energia elétrica. Afirma que não há fundamento jurídico a atribuir responsabilidade civil ao agravante, visto que o medidor em comento foi instalado e manejado exclusivamente pela agravada, de modo que o procedimento administrativo perseguido pela empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica lesiona o direito do ora agravante. Aponta descumprimento das normas regulamentadoras na conduta da agravada, o que, segundo ele, importaria em nulidade do procedimento adotado pela concessionária. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a ser confirmada no mérito, para determinar a suspensão da cobrança da fatura discutida nos autos, bem como para que a recorrida restabeleça ou não suspenda o fornecimento da energia elétrica e não inclua o agravante em cadastro de inadimplentes. Preparo regular (ID 44901311). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A controvérsia em exame versa sobre o cabimento ou não da suspensão de cobrança derivada de inspeção em unidade consumidora, assim como da possibilidade de compelir a recorrida a se abster de efetuar a suspensão de fornecimento de energia elétrica e de incluir o agravante nos serviços de proteção ao crédito. O Juízo a quo indeferiu o pleito liminar em decisão assim fundamentada, verbis: Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de tutela antecipada de urgência, proposta por CARLOS ROBERTO DANIELI JUNIOR, em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, no qual a parte autora busca a imediata suspensão da exigibilidade da fatura de energia elétrica com vencimento em 13/02/2023, no valor de R$ 73.560,44, por entender que o débito é indevido, e que a ré se abstenha de efetuar a suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica, em razão do referido débito, bem como se abstenha de promover a restrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito. Relata que é titular da unidade consumidora de energia elétrica sob o no 1899735-X, referente ao imóvel situado na EQNP 14/18, Bloco D, Lotes 03/04, Loja FP, Ceilândia/DF, CEP 72231-544. Sustenta que recebeu carta de notificação da requerida da constatação de irregularidade em sua unidade de consumo, por meio de inspeção realizada em 12/07/2022, tendo sido lavrado Termo de Ocorrência de Inspeção e emitido uma fatura especial no valor de R$ 65.883,48, com a justificativa de que tal montante seria derivado de recuperação de consumo do período não faturado em razão da irregularidade no medidor. Discorre sobre a irregularidade da cobrança, a qual estaria em desacordo com as normas fixadas pela ANEEL, bem como sobre a abusividade do valor cobrado. Pede a tutela de urgência para que a requerida seja compelida a se abster de efetuar a suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica; a suspender a exigibilidade da fatura com vencimento em fevereiro de 2023;e a se abster de promover a restrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte necessitam de dilação probatória para que se possa apreciar a alegada irregularidade da cobrança, o que somente será possível após a instauração do contraditório. Ressalto que embora comprovada a fatura no valor de R$ 73.560,44, bem como o Termo de Ocorrência e Inspeção, não há elementos suficientes nos autos que permitam concluir, em juízo provisório, a alegada irregularidade na conduta da ré e se de fato a cobrança é indevida ou abusiva. Por outro lado, também não verifico a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que a parte não demonstrou a necessidade imprescindível de concessão imediata da medida postulada, a qual possui caráter excepcional. Ante a ausência dos pressupostos legais, indefiro o pedido de tutela de urgência. (...) Com efeito, não obstante o inconformismo levantado no presente recurso, não vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da tutela recursal. A hipótese em apreço diz respeito a cobrança decorrente de constatação de irregularidade na unidade consumidora do agravante, verificada por meio de inspeção realizada em 12/07/2022, segundo a qual restou apurada ligação invertida no medidor de energia elétrica. Consoante documentação juntada pela parte autora (ID 151787159), o procedimento de revisão de consumo apurou débito no valor de R$ 65.883,48 (sessenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos), relativo ao período de 11 (onze) ciclos em que a unidade não apresentou consumo. Nessas circunstâncias, a despeito da irresignação recursal, não há elementos com o condão de afastar a validade do ato administrativo que promoveu a revisão do consumo de energia elétrica em razão de irregularidade constatada no medidor ou mesmo autorizar a determinação de abstenção de corte no fornecimento dos serviços, mesmo porque não se divisa eminente risco de interrupção, pois, como demonstrado pelo recorrente, as faturas dos últimos meses (nov22 – fev/23) foram regularmente pagas (ID 151787167). Insta salientar que a impugnação formulada nos autos originários não se refere ao cálculo dos valores cobrados, mas ao procedimento em si, que, em exame perfunctório, não se revela ilegítimo. Ademais, embora o agravante conteste a existência da irregularidade, não faz qualquer menção ao fato de que, por onze meses, sua unidade consumidora (estabelecimento comercial) apresentou consumo mínimo, isto é, 100 kWh, quando a média anterior situava-se por volta de 2.500 kWh, conforme planilha apresentada pela concessionária em resposta ao recurso administrativo (ID 151787162). Certo é que as questões apresentadas pelo autor, bem como as razões declinadas pela requerida em resposta ao recurso administrativo, devem ser apreciadas após a necessária dilação probatória, mediante exercício do contraditório e da ampla defesa, a fim de se analisar eventual insubsistência da cobrança, em linha com o entendimento exarado pelo magistrado de primeiro grau. A propósito, confira-se o seguinte julgado desta c. Turma, verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO REVISIONAL. TARIFA. ENERGIA ELÉTRICA. NEOENERGIA. MEDIDOR ADULTERADO. PROVA. USO DE JUMPER. DISCUSSÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA EXAURIENTE. NECESSIDADE. 1. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. As razões apresentadas pela agravada ao responder o recurso administrativo do agravante devem ser analisadas mediante a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois é preciso investigar se houve a adulteração noticiada, o que tornaria a cobrança legítima (Resolução no 414/2010 da ANATEL) 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1409187, 07017193820218079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não se mostra patente a plausibilidade jurídica a ensejar o preenchimento do requisito da probabilidade de provimento do recurso. Por conseguinte, dada impossibilidade de cumulação dos requisitos da probabilidade do provimento do recurso e do perigo de dano grave, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator